Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720617-70.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLINE SILVA PAES LANDIM AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLINE SILVA PAES LANDIM contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA: Insurge-se, a executada, por meio da petição de ID 60672115, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 696,94, encontrada em sua conta bancária, conforme ID 60033250. Alega, preliminarmente, a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que nunca ocupou os endereços para os quais foram remetidos os mandados de citação. No tocante à constrição, afirma ser indevida, pois incidiu sobre proventos oriundos da atividade profissional que exerce como autônoma, consubstanciada na venda de lingeries, sendo os referidos numerários, por tal motivo, impenhoráveis, até mesmo porque observado o limite de 50 salários mínimos. Requer o desbloqueio da quantia constrita e a cessação dos descontos. Subsidiariamente, caso mantida a penhora, pede que esta recaia sobre um percentual condizente com a sua capacidade financeira. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 62326366, rechaçando as alegações da executada e requerendo, ao final, a rejeição da impugnação apresentada. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de matéria de ordem pública, da qual cabe ao magistrado conhecer de ofício, verifica-se, na hipótese, que não há que se falar em nulidade da citação editalícia, justamente porque, conforme afirmado pela executada, infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro, inclusive nos endereços identificados através de pesquisa nos sistemas informatizados. Evidenciada, portanto, a impossibilidade de encontrá-la, válida se mostra a citação por edital realizada nestes autos, nos termos do art. 256, II, do CPC, até mesmo porque não configurado prejuízo algum à parte demandada, cuja defesa vinha sendo regularmente patrocinada pela Curadoria Especial, até o presente momento, quando a executada compareceu espontaneamente no feito, vindo a exercer seu direito de defesa contra os atos de constrição efetuados. No mais, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora recaiu exclusivamente sobre verba de natureza alimentar. Embora tenha logrado êxito em demonstrar que a quantia de R$ 396,65, depositada em sua conta bancária em 02/03 (ID 60672123, pág. 02), é proveniente de vendas efetuadas, conforme ID 60672123, pág. 04, verifica-se intensa movimentação financeira na aludida conta, com a realização de diversos lançamentos de crédito em favor da executada, não sendo possível constatar, inequivocamente, que a quantia bloqueada recaiu exclusivamente sobre verba de natureza salarial. Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a comprovação efetiva acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.” (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) [Grifou-se] E nem há que se falar em liberação parcial dos valores constritos, com lastro em percentual a ser arbitrado considerando a capacidade financeira da executada, porquanto não demonstrado que os bloqueios realizados são aptos a comprometer, de forma considerável, a renda da impugnante. Por fim, não há óbice legal à renovação de diligências que se mostrem necessária e pertinentes para a efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada e mantenho os bloqueios realizados. Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis e requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos. Sem prejuízo, faculto à executada que comprove, no prazo de 05 dias, a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALLINE SILVA PAES LANDIM contra a decisão de ID 63094074, sustentando a existência de contradição, sob o argumento de que este Juízo manteve a penhora sobre a quantia de R$ 396,65, não obstante tenha sido demonstrado tratar-se de verba proveniente das vendas realizadas pela executada, ora embargante. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. O que pretende, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No ensejo, defiro a gratuidade de justiça à executada. Cadastre-se. Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos. A Agravante sustenta que é autônoma e o valor bloqueado provém da sua única fonte de renda e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a imediata liberação dos valores pela Agravante. Subsidiariamente, que seja a verba mantida em conta vinculada ao d. juízo a quo, abstendo-se de autorizar o levantamento pela parte Agravada, até ulterior julgamento do presente recurso”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019). À primeira vista a Agravante se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de fls. 1/5 ID 60672123, ID 63804375, ID 63804376, fls. 1/2 63804377 e fls. 1/2 63804378 sinalizam que o bloqueio eletrônico efetuado em 25/03/2020 (fl. 1 ID 60672123) recaiu sobre verba proveniente da atividade lucrativa por ela desenvolvida. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre da transferência dos valores bloqueados. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator